Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-12.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012095-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME - CNPJ: 05.352.718/0001-60 (APELADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (APELADO), RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.554.106/0001-08 (APELADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (APELADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (APELADO), MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.009.529/0001-18 (APELADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO - CPF: 391.915.218-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS COM BASE NO CDI/CETIP – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Ilegalidade da incidência da taxa dos juros com base no CDI/CETIP prospera no caso, uma vez que caracterizado dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancário com correção monetária, o que atrai o Verbete Sumular 176 do STJ, que assim prevê:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

De acordo com as Cédulas de Crédito Bancário, nota-se que os juros de mora foram fixados com base na taxa CDI/CETIP, o que comprova a ilegalidade do referido encargo e justifica sua abusividade.

Quanto a reforma do
decisum
acerca da divisão das custas processuais e honorários advocatícios, nota-se que a Apelada se sagrou vencedora das questões centrais (sucumbência mínima), justificando o ônus da sucumbência à Apelante.

Dessa forma, observa-se que o
decisum
objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1012095-12.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S/A (“PAN”)
, visando a reforma da decisão monocrática que declarou nula a cláusula que dispõe sobre os juros remuneratórios, fixados com base no indexador CDI-CETIP, a ser substituída pelo INPC; afastou a capitalização diária dos juros; reduziu a multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) do valor do débito; afastou os consectários da mora das Apeladas; determinou o cancelamento das alienações fiduciárias que suplantarem o débito, além de determinar o pagamento de custas e despesas processuais a apelante e honorários advocatícios.

Inconformada, a Apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula, uma vez que, ao prolatar a sentença, o Juiz não observou que os autos estavam tramitando perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

No mérito, pleiteia a improcedência da ação, pois manifesta legalidade da fixação dos juros remuneratórios com base no CDI-CETIP, tal como reconheceu recentemente o STJ no julgamento do REsp nº 1781959/SC; a legalidade da capitalização de juros na forma realizada pelo Banco; a legalidade da multa de 10% e sucumbência mínima, pelo que deve ser afastado em arcar com tal ônus.

Contrarrazões lançadas no ID. 60392693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em princípio, a alegação de que a sentença está eivada de vício insanável, por ter sido prolatada no transcurso da ação junto ao Poder Judiciário Paulista, não merece prosperar.

Conforme se depreende, a ação foi inicialmente proposta pelo Apelado perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá. Em razão da cláusula de eleição de foro – a qual submete eventual litígio ao Foro de São Paulo, Capital – o julgador reconheceu a validade da avença e, por conseguinte, declarando-se incompetente para processar e julgar o feito e determinando a remessa dos autos à justiça paulista.

Entrementes, este Colegiado afastou a legalidade da cláusula em questão e restabeleceu o juízo inicialmente proposto.

Portanto, o juízo especializado desta Capital exerceu legalmente o exercício da jurisdição, em respeito à ordem da instância superior a qual se encontra vinculado, e por se tratar de matéria eminentemente de direito, prestou com celeridade o
munus
público estatal de que se encontra investido.

Logo,
afasto
a prejudicialidade suscitada pelo Apelante.

Extrai-se dos autos que a
questão central

circunscrevesse à abusividade ou não da CDI-CETIP
(
Taxa DI, divulgada pela CETIP
) como fixador dos juros remuneratórios, em razão das Cédulas de Crédito Bancária emitidas em favor do banco Apelante, tendo por devedores principais e/ou fiadores os Apelados (litisconsortes ativos), cujas garantias vão desde o aval à alienação fiduciária de bens imóveis que acompanham os títulos (Matrículas n. 88.583; 103811; 103812; 1038222 e 103823, todos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT).

Frise-se que os Apelados não refutam a possibilidade de a cobrança da CDI, por si só, não ser abusiva – inclusive não se opõem (contrarrazões, p. 2, itens 5 e 6).
Ocorre que, no caso, alegam estar o Apelante cobrando juros remuneratórios e DI-CETIP, a qual na data da contratação era claramente abusiva se comparada com fato de correção oficial (IPCA ou INPC).

Ressai das diversas operações realizadas (ID. 60390988 e 60390989) que os encargos aplicados às Cédulas de Crédito Bancário (CCB ́s) originariamente eram:
Taxa DI
,
acrescida de juros
(que variam de 6% a 7% ao ano); cláusula penal de 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado; com os aditamentos das CCB ́s, os encargos refletiam à Taxa DI, acrescida da Taxa Spread de 0,5654% ao mês; juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória não compensatória de 10%.

Há algum tempo, nas instâncias ordinárias, o Judiciário vem decidindo que seria incabível a fixação de juros com base no Certificado de Depósito Interbancário, o CDI, tendo como fundamento o Verbete Sumular 176 do STJ, segundo a qual
“é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
”.

Mas o tema sempre provocou debate no campo social, jurídico e econômico. Portanto, transcende ao campo da litigiosidade entre os Recorrentes, e que remonta à época da regulação da economia pelo ESTADO (década de 1980 nos Estados Unidos da América), em que pode ser resumidamente, mas de forma esclarecedora, no documentário
Salvem o capitalismo
(Netflix).

Este debate provocou recentíssima decisão perante a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de indexação pelo CDI dos juros aplicáveis às operações de tomada de crédito por particulares junto às instituições financeiras (RESP 1.781.959/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/2/2020 ). Transcrevo a ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público. 4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários. 7.
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. 8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie
, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie. 9. Recurso especial provido.

O voto condutor paradigmático explicou que:

(...) De fato, nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. (...) Anota-se, por oportuno, que a Taxa DI não se confunde com a Taxa ANBID (...) é estreita a relação da Taxa DI com a Taxa Selic, sendo esta última a ‘taxa apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia’.

(...) A diferença entre elas consiste no fato de que a Selic corresponde à taxa média apurada com base nos empréstimos interbancários de 1 (um) dia tendo como garantia Títulos do Tesouro Nacional, ao passo que a Taxa DI se refere aos empréstimos de curto prazo realizados entre bancos que se utilizam dos seus próprios recursos para garantir a operação. Além disso, a partir da comparação dos seus valores históricos, constata-se que a Taxa DI, pelo menos nos últimos 12 (doze) anos, manteve-se um pouco abaixo da taxa básica de juros, a Selic (...)

Importante destacar que o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva teve oportunidade de aprofundar, em outro voto, melhor compreensão sobre a Taxa DI, embora não fosse o pano de fundo do litígio, mas sobre as operações do mercado interfinanceiro, sua dinâmica e particularidades (REsp. 1.344.500/SP, julgado em 8/5/2014).

Colaciono trechos importantes da brilhante exposição:

(...) A função do mercado interfinanceiro ou interbancário é a de transferir recursos entre instituições financeiras, dando liquidez ao mercado bancário e permitindo que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. Nesse mercado, as instituições financeiras atuam tanto como tomadoras como fornecedoras de recursos. O instrumento pelo qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre as instituições financeiras, denomina-se depósito interfinanceiro (DI).

(...) o título que lastreia essas operações no mercado interbancário é o Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), criado em 28/2/1986, por meio da Resolução nº 1.102 do Banco Central, que autorizou os bancos comerciais, os bancos de investimento e as caixas econômicas a receberem depósitos interfinanceiros. Assim, com o instituto do DI, criou-se um instrumento adequado para o intercâmbio de recursos entre instituições financeiras. Tal intercâmbio objetiva o aperfeiçoamento das atividades econômicas, principalmente no que diz respeito ao aumento da eficiência das instituições financeiras no uso de recursos e também quanto aos problemas de liquidez diária do sistema financeiro que puderam ser solucionados fora do âmbito das autoridades monetárias.

(...) Ainda no tocante à Circular nº 1.024/1986 do BC, esta, além de tratar da autorização da intermediação nos DIs, estabeleceu que as operações de depósito deverão ser registradas e liquidadas financeiramente através da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). A CETIP é uma sociedade de capital aberto de negociação e registro de valores mobiliários, títulos públicos e privados de renda fixa e derivativos. Segundo consta em seu site, a instituição efetua a custódia escritural de ativos e contratos, registra operações realizadas no mercado de balcão, processa a liquidação financeira e oferece ao mercado uma plataforma eletrônica exclusiva para a realização de diversos tipos de operações on-line.

Sobre o tema, Fortuna pontua:

"A CETIP foi criada em conjunto pelas instituições financeiras e o BC, em 03/1986, para garantir mais segurança e agilidade às operações do mercado financeiro brasileiro. (...) A Cetip S/A é a maior depositária de títulos privados de renda fixa da América Latina e a maior Câmara de ativos privados do mercado financeiro brasileiro. Sua atuação garante o suporte necessário a todo o ciclo de operações com título de renda fixa, valores mobiliários e derivativos de balcão. A credibilidade e a confiança que a Cetip S/A trouxe para o mercado levaram as instituições financeiras a criar e a empregar o termo título Cetipado como um selo de garantia e qualidade. A Câmara tem atuação nacional e congrega uma comunidade financeira interligada em tempo real. Tem como participantes a totalidade dos bancos brasileiros, além de corretoras, distribuidoras, fundos de investimento, seguradoras, fundos de pensão e empresas não-financeiras emissoras de títulos entre outros. Os mercados atendidos pela Cetip são regulados pelo BC e CVM e seguem o Código de Conduta dos Participantes". (FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 19 ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2013, págs. 143-144).

(...) E para garantir a aderência às regras de funcionamento dos mercados e em cumprimento à determinação do Banco Central, as instituições que atuam no mercado de DI, seja como depositária, depositante ou intermediária, devem realizar suas operações obrigatoriamente por meio dos sistemas da CETIP e, portanto, de acordo com suas normas. Assim, em decorrência das diretrizes previstas na Circular nº 1.024/1986 do BC, a CETIP, através da Carta Circular nº 008, de 17 de abril de 1986, regulamentou o procedimento das operações de depósitos interfinanceiros com intermediação.

Neste compasso, de
acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução n. 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice na adoção das taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público
.

A jurisprudência do STJ se mantém
firme no sentido de que
é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras
, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.

No entanto, o paradigma adotado no
REsp. n. 1.781.959/SC perfilhou o entendimento de que não é potestativa
a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs),
porém não afastou a análise no caso concreto acerca de eventual abusividade em sua adoção.

In casu
, de acordo com as Cédulas de Crédito Bancário (e seus aditamentos) anexadas aos autos (IDs. 6039087 a 60392460), elucida a cobrança de juros remuneratórios mais a DI-CETIP, portanto, ostenta dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancária com correção monetária, o que comprova a ilegalidade do referido encargo, pois acarreta juros sobre juros, e justifica sua nulidade, bem como descaracteriza a mora do devedor (REsp. 1.380.635-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe. 26/6/2013), motivo pelo qual foi a sentença deve ser mantida. Logo, atrai a incidência do Verbete Sumular 176, do STJ.

No que se refere à multa moratória, revela-se assente na jurisprudência deste do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a redução da multa contratual de 10% para 2% não se aplica aos contratos celebrados antes da vigência da Lei 9.298/96. Como é cediço, após a entrada em vigor da referida lei, que deu nova redação para o art. 52, § 1º, do CDC, o percentual da multa deve ser de 2% (Verbetes Sumulares 285 e 297, STJ).

No caso, as Cédulas de Crédito Bancário (e seus aditamentos) datam dos idos de 2014 e 2015; portanto, depois da vigência do mencionado dispositivo, não havendo motivos para acolher a pretensão do Apelante.

Abaixo, segue alguns julgados do STJ:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a redução da multa moratória para 2% (dois por cento) ao ano, tal como definida na Lei 9.2988, de 01.08.1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência, o que ocorre no caso em exame. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1.329.839/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/8/2012, DJe 18/9/2012).

Quanto à reforma do
decisum
acerca da divisão das custas processuais e honorários advocatícios, nota-se que a Apelada se sagrou vencedora da questão de fundo da Revisional (abusividade da Taxa DI-CETIP e a multa moratória), justificando o ônus da sucumbência à Apelante.

Dessa forma, observa-se que o
decisum
objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho incólume a sentença.

Nos termos do §1º, do artigo 85, do CPC,
majoro
os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020